Tribunal: TCU
Processo: 022.534/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional sobre limitações dos portos organizados em comparação com os terminais de uso privado (TUPs).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria operacional acerca das limitações dos portos organizados em comparação aos terminais de uso privado (TUP); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno e art. 11 da Resolução-TCU 315/2020: 9.1.1. ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, no limite de suas competências, que avaliem a conveniência e oportunidade de adotar procedimentos administrativos, como a edição de diretrizes ou normativos infralegais visando: 9.1.1.1. regulamentar outras formas de ocupação e exploração de áreas e instalações portuárias não previstas na legislação específica, que viabilizem a exploração das áreas operacionais dos portos organizados em casos específicos para os quais o arrendamento não seja adequado, nos termos do anexo I do Decreto 10.368/2020, art. 1o, inciso IV e da Lei 10.233/2001, art. 27, inciso XXIX (seção V do voto); 9.1.1.2. retirar, dos contratos de arrendamento portuário, quando técnica e economicamente justificável, as cláusulas de reversibilidade dos bens, para estabelecer a obrigatoriedade de o arrendatário devolver a área, ao término do contrato, da mesma forma que a recebeu, salvo se for do interesse público que alguma eventual modificação ou investimento realizado seja mantido, nos termos do anexo I do Decreto 10.368/2020, art. 1o, inciso IV e da Lei 10.233/2001, art. 27, inciso IV (seção VI do voto); 9.1.2. ao Ministério da Infraestrutura, com apoio da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que avalie a conveniência e oportunidade de: 9.1.2.1. propor alterações legislativas ou adotar procedimentos administrativos, como a edição de diretrizes ou normativos infralegais, visando facilitar a realização de investimentos por conta e risco dos arrendatários, admitindo a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro apenas em casos excepcionais, caso reste cabalmente demonstrado que os ganhos auferidos pela autoridade portuária justifiquem algum tipo de compensação, nos termos do art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal de 1988 (seção VI do voto); 9.1.2.2. promover estudos e adotar medidas acerca do fornecimento de mão de obra portuária por meio de Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO), oportunizando aos envolvidos no setor, inclusive sindicatos de trabalhadores, Ministério Público do Trabalho e Marinha do Brasil, a devida manifestação no processo, objetivando a transição para um sistema que permita ganhos de eficiência ao setor portuário e estimule a capacitação e a especialização dos trabalhadores (seção VII do voto); 9.1.2.3. fomentar nas autoridades portuárias o desenvolvimento de estruturas internas capacitadas para o desenvolvimento e gerenciamento de projetos, incluindo a elaboração de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA), de modo a conferir maior celeridade e eficiência aos processos licitatórios de arrendamentos portuários, nos termos do anexo I do Decreto 10.368/2020, art. 1o, inciso IV (seção V do voto); 9.1.2.4. fomentar a adoção de regulamento próprio de licitações e contratos pelas autoridades portuárias, traçando as diretrizes adequadas às contratações de obras e serviços necessários ao bom funcionamento dos portos organizados, bem como coordenar a implantação pelas companhias docas sob sua supervisão, levando em consideração as peculiaridades de cada uma, de acordo com a previsão contida no art. 40 da Lei 13.303/2016 e art. 63 da Lei 12.815/2013 (seção VIII do voto); 9.1.2.5. considerar os requisitos previstos no art. 17 da Lei 13.303/2016 para a nomeação de cargos intermediários de gestão nas autoridades portuárias sob administração federal, e que seja conferida a devida transparência aos critérios motivadores da escolha de cada gestor; 9.1.3. à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que avalie a conveniência e oportunidade de, no momento da edição das minutas contratuais, ao tratar caso a caso da reversibilidade dos bens, apresentar motivação técnica suficiente na eventualidade de não adotar a medida alvitrada no item 9.1.1.2 deste Acórdão, nos termos do art. 27, inciso XV da Lei 10.233/2001 (seção VI do voto); 9.2. determinar, com espeque no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, ao Ministério da Infraestrutura e à Antaq que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentem ao TCU, separadamente, planos de ação com vistas ao atendimento das recomendações elencadas no item 9.1 e subitens deste Acórdão, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para a sua implementação, ou a justificativa para seu não atendimento; 9.3. ordenar à SeinfraPortoFerrovia que monitore o cumprimento das determinações deste Acórdão em processo específico; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários.